Tribunal: TJSP
Processo: 2070375-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2070375-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é impetrante MARIA LUIZA
DE OLIVEIRA DYNA e Paciente BIANCA SANTOS ANDREOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
2
Habeas Corpus no 2070375-94.2020.8.26.0000
Comarca de Lençóis Paulista 2a Vara
Paciente: Bianca Santos Andreotti
Impetrante: Maria Luíza de Oliveira Dyna
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Lençóis
Paulista
Voto no 13334
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da
demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores
da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. Ordem
denegada.
Vistos.
Maria Luíza de Oliveira Dyna, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 382.597, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Bianca Santos Andreotti, apontando como autoridade coatora o
MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Lençóis Paulista, alegando, em
síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
manutenção da prisão cautelar. Afirma que não estão preenchidos os requisitos
da prisão preventiva, que a Paciente tem residência fixa e ocupação lícita, bem
como necessita da continuação do tratamento para trombose venosa profunda e
da administração as medicações de uso contínuo, estando em risco, diante da
pandemia do “COVID-19”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória à Paciente, expedindo-se alvará de soltura,
ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por uma das
medidas cautelares previstas nos artigos 318 e 319 do CPP; bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 130/132).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 136/138), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 142/148).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 27.04.2020, que a Paciente foi presa
em flagrante em 12.08.2019, sendo a referida prisão convertida em preventiva
em audiência de custódia realizada em 13.08.2019. Após, o Ministério
Público ofereceu denúncia, dando a Paciente como incursa no artigos 33,
“caput”, e no artigo 35, ambos da Lei 11.343/06. Em 06.09.2019, a defensora
constituída pela Paciente apresentou defesa preliminar. Após, a Defesa
peticionou nos autos informando que a Paciente necessitava de tratamento
médico especializado e requereu seu encaminhamento com urgência aos
cuidados médicos. Apreciadas as defesas preliminares e o pedido de
tratamento médico da Paciente, as preliminares arguidas pela Defesa foram
rejeitadas e o pedido de liberdade provisória indeferido, sendo recebida a
denúncia e determinada a expedição de ofícios, um ao Hospital Estadual de
Bauru, para encaminhar à Penitenciária Feminina de Pirajuí cópia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
4
prontuário médico da Paciente, e outro à Penitenciária Feminina de Pirajuí,
para que a ré fosse submetida à avaliação médica, a fim de se constatar seu
estado de saúde. Em 12.12.2019, a Penitenciária Feminina de Pirají
encaminhou avaliação do estado de saúde da acusada. Após, foi designada
audiência de instrução, interrogatório, debate e julgamento para 02.03.2020.
Em 17.12.2019, o Hospital Estadual de Bauru encaminhou cópia de
prontuário da Paciente. Em 07.02.2020, apreciou-se a necessidade de
manutenção da prisão preventiva, em cumprimento ao artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, sendo mantida a prisão cautelar. Em
02.03.2020, a audiência se realizou, na qual foi ouvida uma testemunha
arrolada pela acusação e o Ministério Público requereu a substituição da outra
testemunha arrolada, sendo designada nova audiência em continuação para
13.04.2020, a qual não se realizou em razão da suspensão dos prazos
processuais e das audiências, conforme Provimento CSM 2549/2020, por
força da Pandemia do COVID-19 (fls. 136/138).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, que ora transcrevo, que, “Trata-se de crime
grave, doloso, equiparado a hediondo, cuja pena privativa de liberdade máxima é
superior a oito anos, o que, por si, já revela a gravidade do crime. Importante frisar
que, no presente caso, a quantidade de droga apreendida é expressiva, podendo
atingir número elevado de pessoas, o que bem revela a periculosidade dos agentes,
de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem
pública.
Soma-se a tal que, se condenada, poderá ser fixado o
regime fechado para início do cumprimento da pena. Assim, a prisão cautelar visa
também assegurar a aplicação da lei penal.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade
provisória.” (fls. 179/180 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
5
Ademais, a prisão em flagrante da Paciente foi
convertida em preventiva, sob o fundamento de que, “No caso, verifica-se que
estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti
e periculum libertatis. Verifica-se o fumus comissi delictido auto de prisão em
flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de
constataçãoprovisória, dos depoimentos dos policiais e demais documentos
constantes dos autos. Também está presente o periculum libertatis, por força da
gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de
entorpecentes apreendida, uma vez que, segundo consta dos autos,foram
apreendidos 1243 gramas de maconha na posse dos autuados, além de petrechos
relacionados ao tráfico de drogas e a importância de R$ 4.405,61 em dinheiro.
(...) Em cognição sumária, considerando a quantidade de droga apreendida e os
fortes indícios de associação para o tráfico, por ora, verifico que os autuados
vinham se dedicando ao tráfico de drogas como meio de vida, o que torna inviável
qualquer prognóstico a respeito da aplicação do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Acrescente-se, ainda, que o autuado é reincidente e registra antecedentes criminais,
inclusive, está cumprindo pena privativa de liberdade em regimeaberto. Quanto à
autuado Bianca, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
bonsantecedentes e residência fixa, não constituem óbice à prisão preventiva.(...)
Importante frisar quea consagração da presunção de inocência prevista no art. 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das
modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva
expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido:
RT649/275,TJSP-RT701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o princípio
constitucional da presunção de inocência. Nestes termos, considerando a gravidade
em concreto do crime e as circunstâncias fáticas acima narradas, a conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. Observo, por fim, que
a autuada Bianca declarou que não possui filhos, motivo pela qual é descabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
6
prisão domiciliar. Ante o exposto, nos termos do art. 310,inciso II, art. 313, inciso I
e 282, §6o, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados HEITOR
DOS SANTOS e BIANCA SANTOS ANDREOTTI em PREVENTIVA, expedindo-
se o competente mandado de prisão.” (fls. 36/40).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que converteu a
prisão em flagrante em preventiva e aquele que indeferiu o pedido de sua
revogação o fizeram de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de
prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as
condições pessoais da Paciente, reveladoras da necessidade da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do
CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias em que,
em tese, praticados o delito, tendo em vista a quantidade de drogas
apreendidas, somada à significativa quantia em dinheiro, possível produto da
venda de outras porções, conforme o boletim de ocorrência (fls. 09/12), o
auto de exibição e apreensão (fls. 13/16), o laudo de constatação (fls. 18/23),
os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 24 e 25) e a denúncia (fls. 42/44),
a manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
7
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do
Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do
previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do
delito, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie
de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a
sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
8
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e também aquela que indeferiu o pedido de sua
revogação foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e no
periculum libertatis pelos I. Magistrados, o que atende às disposições do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se que primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
9
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por maioria, tenha
declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”,
constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a concessão da
liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos em que, como
já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade,
bem como as circunstâncias concretas do caso revelam a impossibilidade da
concessão da liberdade provisória.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
10
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora os supostos delitos não
tenham sido supostamente cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
verifico que a prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente
fundamentada e, a despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
11
prisão cautelar se revela efetivamente necessária para atender as finalidades
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, apesar da
alegação de que a Paciente se enquadra em grupo de risco da doença, não há
comprovação das doenças por documentos médicos e da ausência de
assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e
farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre
a sua pena.
Frise-se que, conforme o artigo 318, inciso II, do
CPP, a prisão domiciliar é cabível quando o agente estiver “extremamente
debilitado por motivo de doença grave”. E, in casu, a Impetrante não
comprovou, de forma inequívoca, que, em razão dos problemas de saúde
alegados, a Paciente se encontra extremamente debilitada por motivo de doença
grave, uma vez que, além de os documentos datados juntados não serem tão
recentes (fls. 66/75 e 83/116), consta do relatório médico da Secretaria de
Administração Penienciária que a Paciente recebe atendimento médico e de
enfermagem na Unidade Prisional, e que foi encaminhada para avaliação com
Especialdade de Vascular, realizando exames laboratoriais dentro dos limites
de normalidade, seguindo sem indicação cirúrgica, e que se encontra em bom
estado geral, sendo acompanhada pela equipe de saúde da unidade prisional
(fls. 230/231 dos autos originais).
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
12
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070375-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13334
13
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator